Tribunal: STF
Processo: HC 198123
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 622.300/MG, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5º, II, e 7º, II e III, da Lei 11.340/2006 ). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Inconformada, a defesa interpôs Apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pendente de julgamento. 
    Alegando demora para o julgamento do apelo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 6), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A C/C ARTIGOS 61, INCISOS I E II, ALÍNEA "F", E 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO E VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Não cabe à esta Corte analisar questões que não foram debatidas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Sabe-se que o prazo para a conclusão de julgamento de apelação não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    3. Embora o apelo criminal esteja pendente de julgamento, não se verifica ilegalidade no desenvolvimento da persecução criminal quando o recurso, esteve em constante movimentação, estando atualmente concluso ao relator para julgamento, evidenciando a sua marcha regular.
    4. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo. Enfatiza que, embora a apuração dos fatos não apresente elevada complexidade e possua apenas um acusado, o paciente se encontra sob a custódia cautelar por força de sentença condenatória publicada há 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem que sequer tenha sido pautada para julgamento da apelação interposta!; e (b) considerando que o paciente encontra-se preso preventivamente há 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem que tenham sido reavaliadas as circunstâncias concretas ensejadoras da prisão cautelar, a atual segregação encontra-se eivada de pecha de ilegalidade, ensejando assim o seu imediato relaxamento, forte na garantia fundamental insculpida no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 
    Conforme relatado, busca a defesa o relaxamento da prisão do recorrente em razão do excesso de prazo para julgamento da apelação. Destaca, ainda, o descumprimento do comando estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fl. 532): 
    As insurgências relativas ao excesso de prazo na formação da culpa e à violação do art. 316, parágrafo único, do CPP não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Aliás, ao que se tem nos autos, não há sequer indícios de que tais questões tenham sido submetidas ao crivo da Corte local, de modo que não poderão ser apreciadas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Não vislumbro motivo para conclusão diversa. 
    De fato, a ausência de análise, pela Corte de origem, a respeito das alegações ventiladas pela defesa impede a apreciação das questões por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Ademais, sabe-se que o prazo para a conclusão de julgamento de apelação não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 
    Na hipótese, embora o apelo criminal esteja pendente de julgamento, não se verifica ilegalidade no desenvolvimento da persecução criminal quando o recurso, esteve em constante movimentação, estando atualmente concluso ao relator para julgamento, evidenciando a sua marcha regular.
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 
    No presente caso, a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda é fator que não pode ser ignorado no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime que resultou na aplicação da pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, praticado contra a enteada do paciente, à época com apenas 13 (treze) anos de idade. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente